Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-46.2022.8.11.0038
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA MARIA DE JESUS - CPF: 205.794.111-68 (RECORRENTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000593-46.2022.8.11.0038

Data do Julgamento:

16.05.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA

Recorrente:

MARINA MARIA DE JESUS

Recorrido (a):

BANCO ORIGINAL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida de seu nome nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito.

2.

Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 443,68 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), cabia ao Recorrente comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

O Recorrente não apresentou nos autos nenhuma evidência significativa acerca da existência do crédito em seu favor. Aliás, sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não foi trazido aos autos, nem tampouco
o documento pessoal e comprovante de endereço da Autora.

4.

Não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal.

5.

Todavia, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, o dano do Recorrente restou descaracterizado, na medida em que existem negativações legítimas anteriores, restando aplicável a Súmula 385 do STJ.

6.

Portanto, não havendo falha na prestação de serviço, capaz de gerar restrição ao crédito não é devido o dano moral.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023